Tribunal: STF
Processo: Rcl 49816
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 786 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. ADPF nº 130/DF. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A alegada afronta ao Tema nº 786 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do julgamento proferido pela Suprema Corte na ADPF nº 130/DF para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.